Tribunal: STF
Processo: ARE 1252272
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIVERGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE DO E. STF. INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO E. STJ. DEVOLUÇÃO DA MATÉRIA DE FORMA AMPLA PARA JUIZO DE RETRATAÇÃO. Trata-se de recurso extraordinário interposto face a acórdão que deu parcial provimento a recurso interposto pelos réus. O acórdão atacado está em consonância com a súmula vinculante n.° 10 do E. STF, eis que não houve qualquer declaração de inconstitucionalidade. Na espécie há antinomia entre a lei e o decreto regulamentar. Inexistência de inconstitucionalidade, mas de ilegalidade. Precedentes jurisprudenciais. Embora inexista violação suscitada pela Colenda Terceira Vice - Presidência, de fato, a jurisprudência acerca do tema pelo E. Superior Tribunal de Justiça se modificou para reconhecer a prescrição no caso. Devolução da matéria em juízo de retratação que é ampla, eis que de atribuição do E. STJ a unificação da interpretação do direito nacional. Ademais, em se tratando de prescrição que é matéria de ordem pública podendo ser conhecida e decidida em qualquer grau de jurisdição, até mesmo de ofício pelo magistrado. Inteligência do artigo 219, § 50, do CPC. Confronto evidenciado, a merecer a reforma do julgado para reconhecer a perda da pretensão. Retratação do acórdão para julgar extinto o processo pela prescrição. 
    Opostos os embargos, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 5°, e 225 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Ambiental. Responsabilidade civil do Estado. Reparação de área degradada. Indenização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.228.790/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 21/11/19).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL.NECESSIDADE DE REEXAME DE MATERIAL FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, imprescindível seria a reapreciação da legislação infraconstitucional pertinente, bem como dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento inviável nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE nº 1.178.733/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/5/19).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente